Tribunal: TJDFT
Processo: 0745019-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745019-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO RAFAEL ORTIZ JUNIOR AGRAVADO: JADSON DOS REIS PEREIRA, BANCO BRADESCO S.A. D E S P A C H O Considerando que o agravado JADSON DOS REIS PEREIRA ainda não foi citado na instância de origem e que as diligências realizadas nos ID 65997473 e ID 67182211 restaram infrutíferas, dispenso a intimação do agravado nesta instância recursal, sobretudo porque o rito do agravo de instrumento é célere e não comporta outras diligências. Publique-se. Após, voltem concluso para apreciação do recurso. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora